Tribunal: TJDFT
Processo: 0722183-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – PERÍODO DE ESTUDO COMO ALUNO-APRENDIZ – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL – REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e o condenou a “averbar nos assentos funcionais do autor a Certidão de Tempo de Aluno- Aprendiz, fornecida em 06/08/2021, pela CENTRO DE ENSIMO MÉDIO EIT, a qual totaliza o período de 360 dias, compreendidos de 21/02/1983 a 16/12/1983 e 24/02/1986 e 17/12/1986”.
2. O réu pugnou pela improcedência do pedido, também sob o mesmo fundamento do indeferimento administrativo por parte da Polícia Civil do Distrito Federal (ID 30730484 – pág. 4), qual seja, que a certidão apresentada pelo autor não atende ao disposto no art. 59, § 8.o do Decreto-lei 4.073/1942, incluído pelo Decreto-lei 8.680/1946, já que não indica o fundamento legal autorizador do funcionamento da instituição de ensino pelo Governo Federal.
3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido.
4. Não prospera a alegação da necessidade de comprovação de autorização federal para o funcionamento da escola em que o autor estudou. A uma, porque apesar de o Decreto-lei no 4.073/1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial), art. 59, § 1o, dispor sobre “escolas equiparadas” como sendo as “escolas industriais ou técnicas” e sobre a necessidade de que sejam autorizadas pelo Governo Federal, não se pode perder de vista a edição da lei no 4.024/1961 (Fixou as diretrizes e bases da educação nacional), cujo art. 16 dispunha ser da competência dos Estados e do Distrito Federal autorizar o funcionamento dos estabelecimentos de ensino primário e médio não pertencentes à União, bem como reconhecê-los e inspecioná-los.
5. Assim, não se há de exigir do recorrido que comprove autorização legal federal para o funcionamento da Escola Técnica Industrial de Taguatinga, já que a lei de regência à época atribuiu essa competência ao próprio Distrito Federal.
6. A duas, ainda a respeito da matéria em debate, sobreleva notar que o Tribunal de Contas da União (Súmula 96) estipulou que “conta-se para todos os efeitos, como tempo de serviço público, o período de trabalho prestado, na qualidade de aluno-aprendiz, em Escola Pública Profissional, desde que comprovada a retribuição pecuniária à conta do Orçamento, admitindo-se, como tal, o recebimento de alimentação, fardamento, material escolar e parcela de renda auferida com a execução de encomendas para terceiros”. No caso concreto, restaram atendidas tais exigências, conforme se evidencia da certidão de ID 30730511 – pág. 8, e pela previsão legal de retribuição pecuniária constante do § 1o, do art. 62, da Lei no 5.692/1971.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.